Tribunal: STF
Processo: ARE 1559007
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “(...) a contribuição sobre pensão de ex-combatente está expressamente prevista no artigo 24 da Lei nº 13.954/2019:



    Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.



    Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:



    I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e



    II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.



    Nesse sentido, considerando que a pensão de ex-combatente da parte autora foi concedida com base nas Leis nº 4.242/63 e 3.765/60, é devida a contribuição somente no percentual previsto no art. 24 da Lei nº 13.954/2019, não sendo devida a contribuição adicional de 3% prevista no art. 3º-A, § 3º, inciso I, da Lei nº 3.765/60.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, alega a ocorrência de violação aos artigos 194, inciso V; e 195, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisando o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar que “Trata-se, consequentemente, de demanda cujos resultados podem se refletir em um grupo significativo de pessoas. Cujo conjunto, certamente, alcança a cifra dos milhões. Fato que, por si só, já indica a grande importância da questão proposta e sua potencial repercussão nas esferas administrativas de todos os entes federados e de suas respectivas unidades descentralizadas”, nada dizendo sobre a controvérsia acerca da contribuição previdenciária incidente sobre a pensão especial de filha de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Tendo havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente